Tribunal: TJDFT
Processo: 0710197-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Paciente reincidente (homicídio). Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes. Garantia da ordem pública. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida; ordem denegada.